Tribunal: CARF
Processo: 11020.000853/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.000853/2006-23
ACÓRDÃO
3001-003.782 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBERSUL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/02/2002, 01/12/2003
IPI. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALÍQUOTA INFERIOR À DEVIDA.
INFRAÇÃO OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Comprovado o erro na classificação fiscal dos produtos e a aplicação de
alíquota inferior à prevista na TIPI, configura-se falta de recolhimento do
imposto, ainda que sem dolo ou fraude. A responsabilidade é objetiva e
enseja a aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996.
Recurso Voluntário negado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.782 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000853/2006-23
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-34.102, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração de IPI, lavrado em
razão de falta de recolhimento do imposto por erro de classificação fiscal e de alíquota dos
produtos industrializados.
Consta dos autos que a fiscalização, no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal
no 10.1.06.00-2005-00289-6, verificou que a contribuinte promoveu saídas de produtos
industrializados com classificação fiscal incorreta, resultando em recolhimento a menor do
imposto devido no período de outubro de 2002 a dezembro de 2003.
Com base nas análises das notas fiscais e fichas de apuração do IPI, apurou-se
diferença no montante de R$ 247.451,93 de imposto não recolhido, sobre o qual foram aplicados
multa de ofício de 75% (R$ 185.588,81) e juros de mora, totalizando crédito tributário de R$
548.519,54.
A autuação teve por fundamento a divergência entre a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) declarada e aquela entendida como correta pela fiscalização, resultando na
aplicação de alíquota inferior à devida. Foram indicadas infrações aos dispositivos do Regulamento
do IPI de 1998 e de 2002, e do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, quanto à multa de ofício.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese, que os produtos foram
classificados conforme orientação técnica e fiscal vigente à época, não havendo dolo, fraude ou
má-fé. Sustentou que eventuais divergências de interpretação quanto à classificação não ensejam
penalidade e que o lançamento seria nulo por ausência de motivação suficiente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Caxias do Sul/RS, entretanto,
manteve integralmente a exigência fiscal, entendendo que a infração restou devidamente
comprovada pela divergência objetiva entre a classificação fiscal adotada pela contribuinte e a
efetivamente aplicável, conforme laudo técnico e consultas à TIPI. Ressaltou que a autuação foi
motivada por erro material de classificação, e não por interpretação controvertida de norma
tributária.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual
apresentou preliminares e argumentos de mérito.
Em preliminar, alegou nulidade do Auto de Infração, por suposta falta de motivação
e por entender tratar-se de erro de interpretação da legislação, o que afastaria a aplicação da
multa de ofício.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.782 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000853/2006-23
3
No mérito, sustentou que a classificação fiscal adotada foi feita de boa-fé, com base
em entendimento técnico vigente à época, configurando mera divergência interpretativa que não
poderia gerar exigência de imposto ou penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Da Preliminar
A contribuinte suscita, em preliminar, a nulidade do Auto de Infração, ao
argumento de ausência de motivação e de que o lançamento teria se baseado em erro de
interpretação da legislação, o que afastaria a aplicação da multa de ofício.
Não assiste razão à recorrente.
O Auto de Infração foi regularmente lavrado, com exposição clara dos fatos,
fundamentos legais e metodologia de apuração, atendendo ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/1972.
Ademais, o lançamento decorreu de erro objetivo de classificação fiscal e aplicação
de alíquota, devidamente comprovado pela fiscalização, e não de mera divergência interpretativa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

Do Mérito
No mérito, a controvérsia refere-se à exigência de IPI decorrente de erro de
classificação fiscal e de alíquota dos produtos industrializados, no período de outubro de 2002 a
dezembro de 2003.
Conforme demonstrado nos autos, a fiscalização apurou diferenças no imposto
devido em razão da utilização de código NCM/TIPI incorreto, o que resultou na aplicação de
alíquota inferior à legalmente prevista. A autuação foi devidamente embasada em laudo técnico e
documentos fiscais que comprovam a divergência apontada.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.782 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000853/2006-23
4
A alegação de boa-fé da contribuinte não afasta a ocorrência da infração tributária,
pois a responsabilidade pelo correto enquadramento do produto é do contribuinte, e a infração é
de natureza objetiva, independentemente da intenção do agente.
Da mesma forma, não há que se falar em exclusão ou redução da multa de ofício de
75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, a qual é devida sempre que houver
recolhimento a menor do tributo, independentemente da existência de dolo, fraude ou simulação.
Dessa forma, restando comprovada a falta de recolhimento do imposto por erro de
classificação fiscal e correta a aplicação da penalidade correspondente, não há elementos que
justifiquem a reforma do lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 569
DF CARF MF
Original